Tribunal: TJES
Processo: 0003040-46.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003040-46.2020.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: TCHARLLES SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS, ALÉM DO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO LIMITE LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade do crime, não há como se absolver o agente de sua condenação.

2. Não havendo negativação de nenhuma das circunstâncias judiciais, o Juízo sentenciante não pode exasperar a pena base.

3. O reconhecimento da atenuante da menoridade reativa não surtirá efeitos práticos, pois não se admite a pretendida diminuição da pena em razão da Súmula n. º 231 do STJ, que estabelece: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)0003040-46.2020.8.08.0048

APELANTE: TCHARLLES SOUZA PEREIRA

ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por TCHARLLES SOUZA PEREIRA em face da r. Sentença de fls. 138/139-v, proferida pela Exma. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 157,
caput
do Código Penal.

Em suas razões de fls. 143/147,o Recorrente requereu sua absolvição ante à suposta inexistência de prova quanto a autoria delitiva do crime. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para aquém do mínimo legal.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 09:30 horas, com ânimo de roubar, ao avistar a vítima Silvia StelIa Sperandio Gonçalves parada em frente ao colégio Altair Siqueira Costa em uma das ruas do bairro Jardim Limoeiro, neste município de Serra/ES, dela se aproximou e após a render usando de grave ameaça efetivada simulando estar armado, subtraiu seu aparelho celular marca Samsung, IMEI 352997104584900, e sua bolsa contendo pertences pessoais.

Consta nos autos que, um indivíduo que presenciando a ação criminosa do DENUNCIADO, conseguiu recuperar a bolsa da vítima, tendo TCHARLLES prosseguido sua evasão do local levando consigo o aparelho celular de Silvia. Infere-se nos autos que, Policiais Militares que se dirigiam a sede do 61Batalhão de Polícia pela Rodovia BR 101, na altura do bairro Central Carapina, ao avisarem o DENUNCIADO correndo entre os carros e sendo perseguido por populares que gritavam "PEGA LADRÃO", realizaram sua abordagem e o detiveram. Na posse do DENUNCIADO foi encontrado e recuperado o aparelho celular subtraído de Silvia.

Temos ainda nos autos que, durante a abordagem o DENUNCIADO tentou abrir as algemas nele colocadas usando um pedaço de arame e na 3 0Delegacia Regional de Serra, enquanto a vítima fazia o reconhecimento do seu agressor e dos objetos dela subtraídos, danificou a fechadura do cadeado da cela em que estava, ao ponto de ser necessário que os Policiais Militares cortassem o cadeado para poder abrir a cela quando ele tentou suicídio usando sua bermuda.

A vítima Silvia reconheceu o DENUNCIADO como sendo o autor do roubo.

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de apreensão de fl. 16 e pelo auto de restituição de fl. 17, além do reconhecimento realizado pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

De acordo com Felipe Pinheiro Porto Maia,

ao passar de moto na rua avistou o processado, Tcharlles, passou correndo com uma bolsa. Logo a frente descobriu que o mesmo havia cometido um roubo contra uma senhora, sendo assim, perseguiu e conseguiu alcançar o réu e o imobilizou com a ajuda de outras pessoas que passavam pelo local. Ademais, Felipe pinheiro Porto Maia, afirmou sem sombra de dúvidas ter visto os pertences em posse do processado. Que não vi ele assaltando a senhora, mas vi ela desesperada; quando a vítima ele simulou estar armado; Que vi ele de possa da bolsa e achei o celular dela no bolso dele.”. (fl. 138v).

O PM Roberto Felipe da Silva Hermes, por sua vez, disse que

em deslocamento na BR na altura de central carapina; que vimos populares correndo atrás de um indivíduo pedindo apoio da polícia dizendo que o rapaz tinha roubado celulares em Jardim Limoeiro; que abordamos ele e constatamos que realmente tinha feito o roubo, aparelho celular estava em posse dele; que a vítima prosseguiu ao DPJ e reconheceu o acusado; que ele estava um pouco alterado; que confirmo as declarações prestadas em sede policial (fl. 138v/139).

A testemunha PM Diego Bongiovani confirmou a versão acima ao sustentar que:

estava indo com o seu parceiro de guarnição em direção ao Batalhão e no caminho observaram uma movimentação na BR, em que a população havia segurado um rapaz que aparentemente teria subtraído o celular de uma pessoa. Disse que ao realizar a abordagem do referido rapaz, encontram um aparelho celular e o conduziu até a delegacia. A testemunha relata que já na delegacia o réu entupiu a fechadura de sua cela com algo que não soube precisar o que era e o mesmo tentou suicídio dentro da ceia utilizando sua própria roupa. [...] que na abordagem tinha um aparelho celular com ele; Que na delegacia ele entupiu a fechadura com um pedaço de clipe, não sei exatamente o que era.”. (fl. 138v).

Verifica-se, portanto, que as provas apresentadas são suficientes para que se mantenha a condenação do Recorrente, sobretudo por se tratar de crime praticado comumente em clandestinidade (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Passando à dosimetria, verifico que na primeira fase o Juízo exasperou a pena base em 1 (um) ano de reclusão sem que tenha negativado nenhuma das circunstâncias legais, o que se afigura ilegal, razão pela qual a fixo, na oportunidade, em 4 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, inviável a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, em razão do Enunciado Sumular nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Assim, a atenuante da menoridade e da confissão extrajudicial não podem servir ao Recorrente.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena base.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para fixar a pena do Recorrente em 4 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.